Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-37.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030380-37.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA GALVAO - CPF: 522.161.791-91 (APELADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTO DE INFRAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – ART. 47 DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013
–
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA EM CONJUNTO COM O ART. 224 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE A PARTIR DA DATA DE POSTAGEM DA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contagem do prazo para apresentação de defesa no processo administrativo ambiental, regulamentado pelo Decreto Estadual N.º 1.986/2013 deve seguir a disposição do Art. 224 do Código de Processo Civil de 2015, já vigente à época dos fatos.

2. A verificação de tempestividade da defesa administrativa, remetida pelos correios, deve se basear na data de postagem da peça, e não do protocolo no Órgão Ambiental. Sendo demonstrada que a postagem ocorreu tempestivamente, a inadmissão por não atendimento desse pressuposto extrínseco implica na ocorrência do cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (ID. 154725281) que julgou parcialmente procedente os pedidos inaugurais da parte Apelada, para, ratificando a tutela de urgência deferida nos autos, declarar a nulidade de decisão administrativa (
Decisão Administrativa n. 3.102/SGPA/SEMA/2021
) proferida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração-SGPA da Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA, em 26/05/2021 (Id 154725266 - Pág. 21), e referendada pela Autoridade Administrativa em 30/07/2021 (Id. 154725266 - Pág. 22), que por sua vez, homologou o Auto de Infração Nº 114714 de 20/09/2018 e aplicou as penalidades de multa e manutenção do embargo imposto, determinando a continuidade do processo administrativo, com recebimento e tramitação da defesa interposta. Ainda, condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais a parte Apelante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos, no mérito:

1. Da extinção indevida do feito – Da higidez do processo administrativo – Intempestividade da defesa administrativa apresentada – Do acerto da decisão que confirmou a penalidade.

1.1. Intempestividade da defesa administrativa apresentada.

1.2. Verificação da tempestividade a partir da data de postagem da defesa.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 154725286), rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

O parecer ministerial (ID. 19398516) pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da extinção
indevida do feito – Da higidez do processo administrativo – Intempestividade da defesa administrativa apresentada – Acerto da decisão que confirmou a penalidade.

1.1
. Intempestividade da defesa administrativa apresentada.

Cinge a discussão da demanda em apreço da tempestividade, ou não, da defesa interposta após a intimação pessoal do apelado no curso da ação de fiscalização de agentes vinculados a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA.

Inicialmente temos que a delimitação temática do feito, na origem, é afeta ao controle jurisdicional ablativo e não substitutivo, com intuito corretivo da atividade administrativa. Em sede recursal, discutem-se duas regras formais do processo administrativo iniciado no Órgão Ambiental, sendo, a uma, o prazo de interposição da defesa e sua forma de contagem, e, a duas, a admissão da forma de protocolo da referida defesa.

Para o primeiro tema, evidentemente aplica-se ao caso o Decreto Estadual n. 1.986/2013
[1]
, para fins de regência normativa, que “
dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT
”.

Sustenta a Apelante que deve haver observância ao
“§6º, do art. 4º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que bem estabelece o início do prazo
”, ou seja, da data em que o apelado recebeu, pessoalmente, o Auto de Infração. Todavia, em análise sistêmica do caso, verificamos que a tese não merece prosperar.

Dentre os dispositivos destacados pelo Juízo na análise do mérito, merece especial reforço o Art. 47 do aludido Decreto Estadual:

Art. 47.
Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos regulamentados neste Decreto, as normas previstas na legislação federal, inclusive as processuais.

A previsão de integração normativa na norma estadual, e a posição hierárquica da lei federal, levam a admissão de que a defesa administrativa foi interposta no prazo adequado, sendo, portanto, tempestiva. Vejamos que foi considerado o início do prazo como sendo o dia 21/09/2018, subsequente à data de lavratura do Auto de Infração e entrega ao apelado. A regulamentação da contagem do prazo se dá pela aplicação do Código de Processo Civil (CPC), especialmente na inteligência do Art. 224, “
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
”.

No caso em testilha, a aplicabilidade do Código de Processo Civil autoriza o início da contagem no dia subsequente ao do recebimento do Auto, observando a interpretação sistêmica e subsidiária da legislação, orientada por seu Art. 1°, "
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código
". Seguindo tal preceito fundamental, é acertada a viabilização do pleno exercício do contraditório e ampla defesa no processo administrativo
[2]
, partindo da valoração constitucional de tais garantias fundamentais, que foram reestabelecidas pela decisão de 1ª Instância.

Por fim, visando esquadrinhar a apreciação do tema, convém destacar que o atual Decreto N° 1.436/2022, alterou a regulamentação da citação do Auto de Infração, disposta nos Arts. 22 e seguintes da Seção III (
Da Citação do Auto de Infração e Demais Termos
), e trouxe nova regra, totalmente alinhada ao posicionamento firmado nesse voto e na decisão do Juízo Singular, de que o “
Art. 37 (...) § 1º O prazo para apresentação da defesa ou pagamento da multa inicia-se no dia útil subsequente
: (...)”, conforme preceituam os dispositivos da Seção VI (Da Defesa Administrativa), alinhando as regras do processo administrativo ambiental ao que dispõe o Código de Processo Civil, na esteira evolutiva que tem sido observada nessa seara, e, corrigindo imprecisões que foram geradas pela legislação revogada.

1.2.
Verificação da tempestividade a partir da data de postagem da defesa.

Superado o primeiro argumento, que se liga também a questão extrínseca de admissão da defesa interposta, tenho que é imperioso apenas reforçar a
ratio decidendi
já indicada na sentença, que acertadamente concluiu pela tempestividade da defesa administrativa, por considerar a data de postagem da correspondência como marco temporal do protocolo. Tal questão deve ser reputada como irrefutável, considerando que existe comando normativo claro, advindo do próprio Decreto Estadual N. 1986/2013, dispondo no Art. 12, “
Parágrafo único. Para fins de verificação da tempestividade, a defesa enviada por correios é considerada protocolada na data da postagem da correspondência
”.

Tomando-se por base a lição do tópico anterior, temos que a data de início da contagem do prazo para interposição da defesa, foi o dia
21/09/2018 (sexta-feira)
, admitindo-se como tempestiva a peça que foi enviada pelos correios, com data de postagem em
10/10/2018 (quarta-feira)
, no 20º dia do interstício avaliado.

Portanto, concluo que cometeu a autoridade administrativa, representada pela Apelante, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no curso do processo administrativo, ao deliberar pela intempestividade da peça apresentada, com a consequente formação de coisa julgada administrativa. Nesse ponto, é acertada a intervenção jurisdicional, por meio do controle dos atos administrativos para corrigir desvio da atuação do Estado, notadamente quando há desacerto na juridicidade de suas ações.

Assim é da jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, impondo assim a anulação da decisão administrativa e da certidão de dívida ativa decorrente. (N.U 0005378-36.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO REMETIDO POR MEIO DOS CORREIOS – DATA DA INTERPOSIÇÃO – CONSIDERADA A DA POSTAGEM NOS CORREIOS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Para aferição da tempestividade do recurso administrativo, remetido pelos Correios, deve ser considerada como data da interposição aquela em que fora feita a postagem.

Demonstrado que a postagem do recurso administrativo ocorreu dentro do prazo legal, deve ser declarada nula a decisão que não o conheceu e os atos subsequentes dela decorrentes, pois manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa.

A reforma da sentença implica a redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente, quando constatar que houve sucumbência recíproca. (N.U 0001410-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Desse modo, houve correta aplicação do fundamento jurídico pela instância singular, que conciliou a interpretação literal normativa com as decisões já proferidas nesse E. Tribunal de Justiça, viabilizando o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa à parte Apelada, que se concretizarão com o recebimento da peça defensiva pelo Órgão Ambiental, e regular processamento do feito administrativo, na origem.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto aos honorários advocatícios, elevo-os para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância às regras e limites do Art. 85, §§ 3º, 5º e 11, do CPC, com observância do parâmetro de incidência e demais termos assinalados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[1]
Atualmente revogado, encontrando-se vigente o Decreto N° 1436/2022.

[2]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024